Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-64.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INVIPAVEL. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADO. EMBRIAGUEZ OU ENTORPECIMENTO. NÃO AFASTA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA.
I - O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independente da intenção do agente em cumpri-la. Não é possível a exclusão da responsabilidade penal de quem profere a ameaça em estado embriaguez ou entorpecimento por drogas, pois a jurisprudência já se consolidou no sentido de que tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta quando não se tratar de caso fortuito ou força maior.
II - Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, quando o acervo probatório formado pela confissão e firme palavra da vítima, que narrou os fatos de forma coerente nas duas vezes em que ouvida, demonstram a autoria sem qualquer dúvida.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV - O regime para o cumprimento da pena seria o fechado para o crime punido com reclusão, diante da reincidência e dos maus antecedentes. Preserva-se o semiaberto no caso específico em razão do óbice para correção da sentença em prejuízo do réu e por se mostrar o adequado para as penas de detenção e prisão simples.
V - Mantém-se a prisão preventiva do réu que reitera na prática delitiva (reincidente e portador de maus antecedentes), diante do disposto no art. 312 do CPP, devendo o condenado ser mantido em local compatível com o regime semiaberto.
VI - Deve ser corrigido erro material na unificação das penas relativas aos dois crimes de ameaça, quando aplicada a fração adequada, porém o quantum tenha sido fixado em equívoco.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.